Tribunal: TJPA
Processo: 0006946-48.2012.8.14.0051
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-05-14

Ementa:
APELAÃÃO CÃVEL. AÃÃO DE REPETIÃÃO DE INDÃBITO E DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÃNCIA DE ATO ILÃCITO DO BANCO RECORRENTE. DESCONTOS EFETUADOS COM AUTORIZAÃÃO DO AVALISTA DA OPERAÃÃO. SENTENÃA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO Ã UNANIMIDADE.1. Preliminar de Falta de interesse de agir e prescriÃ§Ã£o afastadas. 2. Para a configuraÃ§Ã£o da responsabilidade civil da instituiÃ§Ã£o bancÃ¡ria, mister concorram trÃªs elementos: (I) a conduta comissiva ou omissiva do agente, sem pesquisa da culpabilidade; (II) a existÃªncia de dano e; (III) o nexo de causalidade entre ambas. Ausentes tais elementos, nÃ£o resta configurado o ato ilÃcito e, consequentemente, nÃ£o existe o dever de reparaÃ§Ã£o, a teor dos artigos 186 e 927 do CÃ3digo Civil. 3. Na hipÃ3tese dos autos, o avalista autorizou de modo expresso o desconto em conta corrente do valor do dÃ©bito, o que Ã© suficiente para afastar a alegaÃ§Ã£o de prÃ¡tica ilegal do banco recorrente.4. SentenÃ§a reformada. Recurso conhecido e provido, Ã unanimidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICI
Á
RIO
TRIBUNAL DE JUSTI
Ç
A DO ESTADO DO PAR
Á
GABINETE DO DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

APELAÇÃO Nº 0006946-48.2012.8.14.0051 - LIBRA
SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELANTE/APELADO(A): BANCO DO BRASIL S.A.
ADVOGADO(A): Rafael Sganzerla Durand, OAB/PA 16.637-A
APELADO: CASTRO & MAIA BEZERRA LTDA.
ADVOGADO(A): Jacirene Maria Façanha da Costa OAB/PA 3458
RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES
APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DO BANCO RECORRENTE. DESCONTOS EFETUADOS COM AUTORIZAÇÃO DO AVALISTA DA OPERAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.
1.

Preliminar de Falta de interesse de agir e prescrição afastadas.
2.

Para a configuração da responsabilidade civil da instituição bancária, mister concorram três elementos: (I) a conduta comissiva ou omissiva do agente, sem pesquisa da culpabilidade; (II) a existência de dano e; (III) o nexo de causalidade entre ambas. Ausentes tais elementos, não resta configurado o ato ilícito e, consequentemente, não existe o dever de reparação, a teor dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
3.

Na hipótese dos autos, o avalista autorizou de modo expresso o desconto em conta corrente do valor do débito, o que é suficiente para afastar a alegação de prática ilegal do banco recorrente.
4.

Sentença reformada. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso de Apelação interposto pela instituição financeira e dar provimento pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de maio do ano de 2021.
Des. RICARDO FERREIRA NUNES
Relator